Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER 712. JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU MICROFILMAGENS. MATÉRIA PRECLUSA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. “A exibição de documentos pelo Banco agravado foi objeto de análise pelo Juízo de origem, que indeferiu a impugnação apresentada de inidoneidade em decisão contra a qual não foram interpostos recursos, estando a matéria decidida de forma definitiva pelo Juízo a quo e acobertada pelo manto da preclusão”. (Acórdão 1429148, 07081465120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022).
2. Na hipótese, foram rejeitadas as alegações do recorrente, concluindo-se que os documentos existentes nos autos são idôneos e provam adequadamente os fatos, de modo que o pedido de exibição dos mesmos documentos (cédula de crédito rural e microfilmes dos extratos originais) encontra óbice na preclusão. Por outro lado, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que foram assegurados os meios para o autor se insurgir contra a decisão que negou provimento à impugnação aos documentos, tendo a parte, contudo, se mantido inerte.
3. Outrossim, verifica-se que, sob a alegação de cerceamento de defesa, a parte pretende, em verdade, rediscutir matéria preclusa, pois todos os pontos impugnados da perícia referem-se à alegada necessidade de juntada dos documentos originais.
4. A perícia concluiu que já foi aplicada atualização monetária pelo BTN de 41,28% (índice de março de 1990) e que, portanto, não há diferença a ser apurada em favor do requerente decorrente da substituição entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), o que impõe a manutenção da sentença em favor do apelante.
5. Apelação conhecida e não provida.